Tribunal: STF
Processo: ARE 1551328
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADORA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTINÇÃO DE CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PARIDADE ENTRE PROCURADORES AUTÁRQUICOS ATIVOS E INATIVOS DO SERGIPE PREVIDÊNCIA APÓS A EXTINÇÃO DO CARGO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 280/2016 - AUTORA IMPETRANTE QUE SE APOSENTOU EM 1991 - ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE PASSARAM A SER EXERCIDAS PELOS PROCURADORES DO ESTADO - DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA – PARÂMETRO DE PROVENTOS COM O CARGO QUE DESEMPENHA A MESMA ATIVIDADE QUE ERA EXERCIDA NO CARGO EXTINTO – PLEITO RECURSAL DE REVISÃO DOS PROVENTOS SOB A ALEGAÇAO DE QUE COM O ADVENTO DA LEI 5.842/2006, OS CARGOS EM COMISSÃO DE DIRETOR DAS AUTARQUIAS ESPECIAIS, OUTRORA REMUNERADOS PELO SÍMBOLO CCE-11, PASSARAM A FAZER JUS AO SÍMBOLO CCE-14 – PROVA AMEALHADA AO IN FOLIO QUE SE REVELA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO COATOR, NESSE PARTICULAR – FALTA À IMPETRAÇÃO A DEMONSTRAÇÃO CLARA E INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO, SENDO NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, A CONFRONTAR AS ALEGAÇÕES E PROVAS COLACIONADAS POR AMBAS AS PARTES NO TOCANTE A PRETENSÃO DE REVISÃO CORRETA DOS PROVENTOS ALEGADA PELA IMPETRANTE – SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” (Doc. 146)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 155).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, incisos II e XIII, 39, § 1º e inciso I, e 132, da Constituição da República, e ao disposto na Súmula Vinculante n. 43. Sustenta, em síntese, que “a carreira de procurador autárquico não foi extinta no Estado de Sergipe” (Doc. 159, p. 17).  Requer, ao final, o provimento do recurso para que o acórdão recorrido seja “reformado, julgando-se improcedente o pedido autoral” (Doc. 159, p. 19).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 162).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que: (i) o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; e (ii) encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 166).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Prima facie, sobreleva pontuar que o instituto da paridade foi extinto após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/2003. Todavia, no caso dos autos, observa-se que a impetrante se aposentou em 03.01.1991 no cargo de Procuradora Autárquica de Classe Especial do SERGIPE PREVIDÊNCIA, ou seja, antes da entrada em vigor das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003, tendo, portanto, assegurado o direito a paridade. 



    Ultrapassada a questão do direito a paridade remuneratória, necessário saber se, para a impetrante/recorrente, essa garantia constitucional deve ter como parâmetro a remuneração prevista para o cargo de Procurador do Estado.



    De igual modo, entendo que assiste razão à Apelante.



    Isto porque, após a extinção do cargo de Procurador Autárquico do Sergipe Previdência, operada pela Lei Complementar nº 280/2016, a representação judicial, extrajudicial e as atividades de consultoria jurídica do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe (Sergipe Previdência) passou a ser exercida pelos Procuradores do Estado de Sergipe, razão pela qual compreendo deva ser este o paradigma para a manutenção da paridade requestada no mandamus pioneiro, inclusive, porque o próprio artigo 5º da Lei Complementar nº 280/2016 prevê, após a extinção dos 3 cargos de Procuradores Autárquicos do Sergipe Previdência, a reversão de respectiva dotação orçamentária à Administração Direta do Poder Executivo Estadual (e não à Administração Indireta como, por exemplo, o Detran, onde subsistem Procuradores Autárquicos). (...)



    Assim, ressai evidente que, a servidora pública inativa recorrente, que possui direito a paridade remuneratória, deve ter como parâmetro de seus proventos a retribuição dos Procuradores de Estado da ativa, que desempenham a mesma atividade por ela exercida no extinto cargo.



    Acerca da quaestio decidendum, o STJ já firmou entendimento no sentido de que o servidor que passa a integrar o quadro de inativos e ocupava cargo, cujas funções passaram a ser exercidas por cargo diverso, deve ter como parâmetro para recebimento de seus proventos, o cargo dos servidores ativos que passaram a exercer suas funções. (...)



    Dessa forma, possui a impetrante direito a paridade remuneratória, tendo como parâmetro de seus proventos a retribuição dos Procuradores de Estado da ativa, que desempenham a mesma atividade por elas exercida no extinto cargo. 



    No que pertine à alegação recursal de que o SERGIPE PREVIDÊNCIA não procedeu com a revisão correta dos proventos da impetrante/recorrente quando do advento da Lei 5.842/2006, violando direito líquido à paridade remuneratória.



    Não se pode olvidar a regra constitucional de que só pode acumular na inatividade o que foi permitido se acumular na atividade. 



    Ocorre que, no mandado de segurança, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado.



    O ônus processual quanto à imediata demonstração dos fatos alegados na petição inicial é exclusivo da própria parte impetrante.



    No caso dos autos, entendo que a prova amealhada ao in folio é insuficiente para comprovar a existência do ato administrativo considerado coator, nesse particular. Falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes no tocante à invocada revisão dos proventos alegada pela impetrante.” (Doc. 146)



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido, colaciono ementa de precedente cujo objeto é semelhante ao do presente caso:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Paridade remuneratória. Extinção de cargo. Equivalência com os vencimentos do cargo em que se desempenha a mesma atividade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1429778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 21/09/2023)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente